Tribunal: TJDFT
Processo: 0715408-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715408-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO SABINO AGRAVADO: MIKE WILLIAM BATILAN, JOSIANE ROCCO ZOFREA, RENATA DANIELA NASCIMENTO DAMASCENO, THAINÁ LIMA RODRIGUES, RICARDO SANTOS VILLANOVA, LUIS AUGUSTO EGYDIO CANEDO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDO AUGUSTO SABINO contra decisão proferida pela 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0704448-05.2020.8.07.0001, que, ao realizar o juízo de retratação da sentença que indeferiu a petição inicial, manteve a sentença e reiterou a determinação de liberação dos valores bloqueados via BACENJUD e, após, determinou o arquivamento do processo (ID 64189313). Em suas razões (ID 16386031), o agravante afirma inexistir nos autos decisão que tenha determinado a emenda da petição inicial, sendo, portanto, também inexistente a obrigação de atender ao referido comando judicial, ainda que a decisão tenha sido publicada no Diário Oficial. Sustenta ser tempestivo o recurso de apelação. Defende a necessidade de suspender os efeitos da decisão agravada, por estarem presentes os requisitos legais. Ao final, requer o recebimento do recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, bem como a revisão da decisão agravada, para dar prosseguimento ao recurso de apelação e, alternativamente, em homenagem ao princípio da economia processual, reformar a decisão que encerrou o processo por descumprimento de determinação judicial inexistente, determinando-se o retorno dos autos ao momento imediatamente anterior ao da inserção da referida decisão não constante do processo, anulando-se todo o feito depois disto. O agravante afirma não ter realizado o recolhimento do preparo por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, condição que reitera no recurso. Junta documentos. Intimado para efetuar o preparo em dobro (ID 16727124), tendo em vista que a gratuidade foi indeferida na sentença, o agravante peticionou colacionando aos autos o preparo em dobro. Diz, porém, ter formulado pedido de concessão do benefício nas razões recursais e, ao tempo em que faz considerações sobre a gratuidade de justiça e requer o recebimento das guias como comprovantes aptos a atender à determinação judicial, pede o deferimento da gratuidade e a devolução dos valores corrigidos nos termos da lei (ID 16986856). Brevemente relatados, decido. I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O agravante aduz ter realizado o pedido e gratuidade de justiça nesta instância recursal nos seguintes termos: o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, condição que ora se reitera Em atenta análise dos autos de origem observo que a gratuidade de justiça requerida pelo autor da ação, ora agravante, foi analisada apenas quando da prolação da sentença em 20/03/2020 (ID 59877522), que indeferiu a petição inicial em razão da ausência de emenda e negou o benefício pleiteado. Dessa forma, ao contrário do que alega o agravante, o benefício sequer chegou a ser deferido nos autos de origem, ou seja, em momento algum esteve litigando sob o pálio da gratuidade de justiça. Assim, tendo sido analisado o pedido na sentença proferida em 20/03/2020, caberia ao agravante ter se insurgido quanto ao indeferimento do pedido ao tempo e modo devido, não sendo possível admitir a discussão sobre o indeferimento do pedido no presente recurso, uma vez que há previsão expressa nos artigos 101 e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto aos recursos cabíveis. Por outro lado, ad argumentandum tantum, ainda que fosse possível entender que houve o pedido de concessão do benefício nas razões do agravo de instrumento, cumpre destacar que, com o indeferimento do pedido na sentença, a renovação do pedido deve vir acompanhada da comprovação da alteração da condição financeira da parte, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) III - Uma vez indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, somente a comprovação de alteração condição financeira do recorrente poderia alterar a decisão que negou a concessão do benefício. Dessa forma, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou a ausência da hipossuficiência do recorrente. (...) (AgInt no AgInt no REsp 1744050/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. Registre-se que o pedido pode ser formulado a qualquer tempo e fase processual, não ocorrendo a preclusão se não requerido o benefício na inicial. Contudo, negado uma vez o pleito por não preenchimento dos requisitos legais necessários, somente a alteração da situação fática autoriza sua reanálise. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que não houve "comprovação, por parte dos agravantes, de alteração em sua situação econômica, fato que, em tese, poderia ensejar o deferimento pretendido" (fl. 122, e-STJ) . 5. A pretensão recursal de avaliar a situação financeira dos agravantes demanda a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é defeso na instância especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 666.731/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). No caso, portanto, incabível a concessão da gratuidade de justiça ao agravante e, por consequência, a devolução dos valores pagos a título de preparo recursal. II – DO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, verifico a existência de óbice intransponível para o conhecimento do agravo de instrumento. Isto porque, conforme se verifica das razões recursais, o agravo de instrumento foi interposto em face da decisão de juízo de retratação da sentença que indeferiu a petição inicial, de acordo com previsão do artigo 331, do Código de Processo Civil. Dessa forma, como já foi aviado o recurso de apelação pelo agravante, incabível a análise da pretensão de reforma da sentença por meio deste recurso, seja em razão da existência de previsão expressa quanto à espécie recursal pertinente para se pleitear a reforma da sentença, seja pela preclusão em decorrência da interposição do mencionado recurso. Por tais razões, o agravo de instrumento não merece ser conhecido. Contudo, observo que, ao exercer o Juízo de retratação, por equívoco, o magistrado determinou o arquivamento do processo, devendo, assim, ser oficiado àquele Juízo a fim de que promova os atos necessários para o envio do recurso a esta instância recursal. III – DO DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem para conhecimento do teor da presente decisão, inclusive no tocante à necessidade de promoção dos atos necessários para o envio do recurso de apelação a esta instância recursal, conforme acima exposto. Brasília, D.F., 20 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator